Tribunal: TJDFT
Processo: 0703477-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703477-83.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: IZABEL OLIVEIRA DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INDEVIDA RECUSA DE COBERTURA. DNO MORAL. 1. A operadora de plano de saúde não pode limitar os meios necessários, a critério do médico assistente, para o tratamento de patologia inserta no âmbito da cobertura do plano. 2. A recusa injustificada de cobertura causou dano moral, cuja compensação foi assegurada em valor - R$ 10.000,00 - que não comporta redução, sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, §1o, e 4o, incisos III, VII e XXVIII, ambos da Lei no 9.961/2000, e 12 da Lei no 9.656/1998, sustentando a ausência de negativa imotivada, ao argumento de que teria agido em consonância com os mecanismos de regulação autorizados pela ANS; b) artigos 186, 187, 421, 422 e 927, todos do Código Civil, defendendo ser incabível a condenação ao pagamento de compensação por danos morais, uma vez que ausente ato ilícito. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araújo, OAB/DF 20.334, Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923, e Karolinne Miranda Rodrigues, OAB/DF 29.453. Nas contrarrazões, a recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, §1o, e 4o, incisos III, VII e XXVIII, ambos da Lei no 9.961/2000, 12 da Lei no 9.656/1998, e 186, 187, 421, 422 e 927, todos do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1952679/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024